Tribunal: TJES
Processo: 5009671-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009671-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: BRUNO GASPARI PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação de ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando violação aos princípios da causalidade e da sucumbência, além de divergência jurisprudencial, pleiteando a reforma da decisão e o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao aplicar o princípio da causalidade para excluir a condenação em honorários advocatícios de parte que não ofereceu resistência direta ao pedido principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão fundamentou de forma suficiente o afastamento da verba honorária, sendo desnecessário ao magistrado rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a motivação adotada soluciona a controvérsia. 5. A contradição apta a ensejar o provimento de embargos declaratórios limita-se à de natureza interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não abrangendo divergências com precedentes externos. 6. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme a sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não comportam acolhimento para fins de reforma do mérito. 2. A Fazenda Pública não deve ser condenada em honorários advocatícios quando, ao ser citada, não oferece resistência à pretensão autoral, prevalecendo o princípio da causalidade. 3. A divergência entre o julgado e a jurisprudência de outros tribunais caracteriza contradição externa, que desafia recurso próprio e não autoriza o manejo de aclaratórios. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão (id
16675651
), que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, afastando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id
17080365
),
a
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado,
ao fundamento de que (a)
o acórdão deixou de aplicar corretamente os princípios da causalidade e da sucumbência, ignorando a resistência processual indireta do ente municipal
e (b) a
suposta divergência com recentes julgados desta Colenda Câmara em casos idênticos.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e a manifestação expressa sobre a matéria para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Município de Linhares apresentou contrarrazões (id
17675227
), pugnando,
em síntese,
pela rejeição do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009671-04.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado,
a
controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, que afastou a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, em suma, a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

C
onforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço,
após detida análise das razões recursais e do v. acórdão impugnado, impende reconhecer
não
se encontrarem presentes
nenhum dos vícios apontados pela Embargante.

Depreende-se dos autos que o
acórdão embargado foi expresso ao fundamentar o afastamento da referida condenação pecuniária,
assentando
-se na premissa de que o ente municipal, ao ser citado, informou que não apresentaria contestação, não se opondo ao mérito do pedido formulado na inicial.

A aplicação do princípio da causalidade restou devidamente delineada de forma explícita na decisão,
o que ensejou à conclusão de
que a ausência de oposição à pretensão autoral principal descaracteriza a resistência apta a ensejar a condenação em honorários, alinhando-se à jurisprudência firme deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“
(...) No caso em apreço, o recurso interposto pelo Município de Linhares busca a reforma da sentença para excluir a sua condenação, sob o fundamento de que não apresentou resistência aos pedidos formulados na inicial, limitando-se a impugnar o valor da causa e a suscitar questão relativa à competência jurisdicional.

Com efeito, a imposição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Na hipótese, verifica-se que o Município de Linhares, ao ser citado, informou que não apresentaria contestação, não se opondo, portanto, ao mérito do pedido formulado na inicial. Ao assim proceder, o ente municipal não configurou pretensão resistida que justificasse a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando esta não oferece resistência à pretensão autoral, em estrita observância ao princípio da causalidade. (...)”

No caso, verifica-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, embora tenha adotado orientação
diversa daquela defendida pela parte.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ademais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

No tocante à alegada contradição,
melhor sorte não assiste à pretensão recursal.

A contradição que autoriza o manejo e o provimento dos embargos declaratórios é exclusivamente a de natureza interna,
o
u seja, aquela verificada entre as premissas, os fundamentos e a conclusão do próprio julgado.

A divergência apontada pelo embargante em relação a outros precedentes desta mesma Câmara ou de outros Tribunais caracteriza suposta contradição externa. Tal alegação desafia a interposição de recurso autônomo e próprio, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a uniformização de jurisprudência ou análise de dissídio.

Neste contexto, resta
evidente que a insurgência recursal traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento,
porquanto a
embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado para obtenção de indevidos efeitos infringentes, providência incabível nesta estreita sede processual.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, imperioso destacar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, bastando a interposição do recurso, ainda que inadmitido ou rejeitado, caso o Tribunal Superior considere existente o vício apontado.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento.